Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração, por serem via recursal estreita cujos limites encontram-se descritos no Art. 1022 do Código de Processo Civil, não são adequados para reforma do julgado, salvo quando estejam configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material, mesmo para fins de prequestionamento.
2. Em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, será objeto de revisão pelo Órgão ad quem somente a matéria devidamente impugnada.
3. Recurso conhecido e não provido.